Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006125-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO), DAVI SOUZA GOMES DE LIMA - CPF: 062.587.621-07 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante alegou ausência de fundamentação da decisão, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas alternativas. O pedido liminar foi indeferido, as informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos fundamentos apresentados pelo juízo de origem e das alegações defensivas quanto à suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas mediante “
delivery
”, com apreensão de 11 porções de cocaína embaladas e prontas para venda).

4. O juízo apontou o envolvimento do paciente com facção criminosa (PCC), admitido por ele mesmo durante o interrogatório, como elemento indicativo da periculosidade social.

5. Consta nos autos a existência de antecedentes e processos criminais em curso por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), além de ameaça, estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra reiteração delitiva.

6. A soltura recente do paciente (10/09/2024), também por tráfico de drogas, e a nova prisão em flagrante por fato semelhante, reforçam o risco concreto à ordem pública.

7. As condições pessoais alegadas (residência fixa e ocupação lícita) não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos que revelam o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 da TCCR do TJMT.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece que a prática reiterada de crimes da mesma natureza justifica a custódia preventiva diante da insuficiência de medidas alternativas (TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000; HC n. 1029046-97.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra respaldo na existência de elementos concretos que indicam periculosidade social do agente, especialmente diante da prática reiterada de crimes da mesma natureza.

2. A vinculação a organização criminosa, somada à apreensão de drogas fracionadas e prontas para comercialização, evidencia o
periculum libertatis
e justifica a segregação cautelar.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, I; 310, II; 312; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1029046-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.11.2024; TJMT, Enunciado Criminal n. 6; TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR; TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006125-13.2025.8.11.0000

PACIENTE: DAVI SOUZA GOMES DE LIMA
IMPETRANTE: PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA
contra ato comissivo do Juízo 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos no 1003599-83.2024.8.11.0008, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 271735896 – pág. 4/10).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares (id. 271735895).

Em plantão judiciário, o Exmo Dr Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (juiz plantonista convocado), não identificou hipótese de apreciação da liminar durante o período extraordinário, tendo determinado a distribuição na forma regimental (id. 271751362).

O pedido liminar foi indeferido (id. 273398369).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 273747919).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 275121362).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 21.10.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam
11 (onze) porções de Cocaína embaladas e prontas para venda, pesando aproximadamente 10g
(Auto de constatação de substância entorpecentes de Id. 173108443). [...].

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente fato delituoso tipificado no art. 33 da lei no 11.343/2006, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7.
Ainda é de ponderar que o indiciado possui registros criminais, constam na folha de antecedentes criminais: autos no 1002026-10.2024.8.11.0008 (tráfico de drogas); autos no 64-13.2017.811.0008 (ameaça); autos no: 0004149-42.2017.8.11.0008 (estupro de vulnerável); autos no 0004471-28.2018.8.11.0008 (Crimes do Sistema Nacional de Armas)
. O que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

8. Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de
ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade recentemente, em 10 de setembro de 2024 (autos no 1002026-10.2024.8.11.0008 – tráfico de drogas)
, o acusado não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

9. Nos autos, consta que,
durante o patrulhamento ostensivo no bairro Centro, a equipe policial foi abordada por um transeunte que informou sobre um suspeito trajando uniforme de futebol do time Corinthians e short jeans, utilizando um mototáxi, que estaria realizando entregas de drogas na região
. Em resposta à informação, o policiamento foi reforçado na área central comercial e bancária. Na Avenida Brasil, foi visualizado um mototáxi com as características mencionadas, transportando um passageiro que correspondia à descrição fornecida. Ao abordar o mototáxi, o passageiro foi solicitado a desembarcar e colocar as mãos na cabeça, momento em que foi questionado sobre a posse de substâncias ilícitas, confessando portar drogas no bolso direito do short.
Ao realizar a busca, foram encontradas 11 porções de cocaína, embaladas em plástico transparente, corroborando as informações do transeunte
. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito. O mototaxista, Manoel Silva Rocha Júnior, que presenciou a abordagem, declarou desconhecer a atividade ilícita do passageiro, afirmando estar apenas prestando serviço de transporte.

10. Desse modo, vejamos os depoimentos dos policiais militares Malton Soares e Anderson Souza Schwartz, que participaram da ocorrência: [...].

11. Durante o interrogatório policial,
o custodiado informou ser simpatizante da facção criminosa PCC
. Ele revelou que, durante a revista pessoal, foram encontradas trouxas de cocaína, pelas quais havia pago R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Vejamos: [...].

19. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

20. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados, medida cabível.

21. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) DAVI SOUZA GOMES DE LIMA já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública (...)”
(id. 271735896 – pág. 4/10).

No dia 03.12.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 177401698 – Autos n. 1004018-06.2024.8.11.0008).

Na data de 09.12.2024, o juízo singular determinou a intimação do paciente para apresentar a Defesa Prévia, tendo sido apresentada a referida peça em 31.01.2025 (id. 177924914 e 182502600 – Autos n. 1004018-06.2024.8.11.0008).

No dia 11.02.2025, a denúncia foi recebida, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida (id. 183520006 – Autos n. 1004018-06.2024.8.11.0008).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos da prática do crime de tráfico de drogas, “
realizando entregas de drogas
” [paciente preso em flagrante na posse de 11 porções de Cocaína, embaladas e prontas para venda, pesando aproximadamente 10g] e de envolvimento com o crime organizado [paciente declarou em seu depoimento policial ser simpatizante à facção do PCC], agravado pelos registros criminais e renitência delitiva do paciente “
que, apesar de ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade recentemente, em 10 de setembro de 2024 (autos no 1002026-10.2024.8.11.0008 – tráfico de drogas), o acusado não cessou a prática de delitos
” (id. 271735896, pág. 4/10).

Esse quadro, por si só, justifica a prisão preventiva.

Isso porque, além da apreensão de substância ilícita [11 porções de cocaína embaladas para venda], as circunstâncias da prisão, retratadas na decisão constritiva [entrega de drogas utilizando motocicleta], caracterizam a possível prática de tráfico mediante
“delivery
”, a indicar a periculosidade social do paciente (TJMT, HC n. 1029046-97.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva está retratado pela existência de ações penais por tráfico de drogas (autos n. 1002026-10.2024.8.11.0008) e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0004471-28.2018.8.11.0008), a constituir fator concreto à manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Com efeito, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), como na hipótese.

Por identidade, a reiteração delitiva específica denota maior envolvimento do paciente “
com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025